Tribunal: STF
Processo: Pet 7501
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Por meio da Petição 0026793/2018 (e.Doc.192), a Ondina Lodge Empreendimentos SPE Ltda. requer o imediato levantamento da ordem de indisponibilidade em relação às 02 (duas) unidades imobiliárias do empreendimento Costa España (dos apartamentos 502-A e 704-B) .
    Sustenta, em suma, que a medida cautelar de indisponibilidade do Condomínio Costa España merece ser revisitada, porque “i) segundo consta dos autos a COSBAT transferiu em 30/12/2013 e 31/01/2014 o valor total de R$ 2.117,674,00 (dois milhões, cento e dezessete mil, seiscentos e setenta e quatro reais) à M&A; ii) pelo que se vê dos autos desde 2014, a M&A já não mais detinha participação alguma a ser realizada em face da sociedade em conta de participação (SCP) com a COSBAT por consequência desta participar no Empreendimento Costa España, não sendo, por conseguinte, proprietária de nenhuma unidade, notadamente dos apartamentos 502-A e 704-B ainda indisponibilizados, não incidindo, nos precisos termos do r. Acórdão, no particular, a perda dos imóveis decretada; iii) por oportuno, que, em relação ao empreendimento em questão, a própria Procuradoria-Geral da República afastou a hipótese de lavagem de capitais, com relação ao sócio da COSBAT (LUIZ FERNANDO MACHADO COSTA FILHO, por tratar de aportes realizados em 2011, anteriores, portanto, à alteração legislativa promovida pela Lei 12.683/2012 na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98), requerendo, neste ponto, sua absolvição; e iv) as referidas unidades imobiliárias não guardam qualquer relação com os demais acusados, somado ao já certificado trânsito em julgado da plena absolvição do Sr. Luiz Fernando Machado Costa Filho, requer o imediato levantamento da indisponibilidade”. 
    Instada, a Procuradora-Geral da República “pronuncia-se pelo indeferimento do pedido de revogação do gravame”. Houve a juntada de novos documentos pela Peticionária (e.Doc.205), os quais, segundo o Ministério Público Federal (e.Doc.211), não detêm relevância para alterar o pronunciamento. 
    Brevemente relatado. Decido. 
    2. Na espécie, depreende-se que os fundamentos da imposição da cautelar de indisponibilidade dos bens sobrepõem-se aos argumentos deduzidos pela sociedade Ondina Lodge Empreendimentos SPE Ltda. 
    É sabido que as medidas assecuratórias potencializam a efetivação do direito penal e a proteção dos bens jurídicos resguardados, em especial no âmbito da crimes relacionados à constrição. 
    Não se olvida, ademais, que os possíveis atos criminosos de lavagem de dinheiro imputados aos denunciados afetam interesses e bens com assento constitucional, a exemplo da administração da justiça e da ordem sócio econômica, a reclamar efetiva tutela devido à sua projeção sobre a normativa jurídica ordinária. 
    Nesse norte, as robustas suspeitas da prática do crime de lavagem de capitais por parte dos denunciados Geddel Quadros Vieira Lima, Lúcio Quadros Vieira Lima, Marluce Vieira Lima e Luiz Fernando Machado da Costa Filho, as quais vieram a se potencializar com o julgamento de procedência, em parte, da incoativa, mediante a movimentação de altos valores no mercado imobiliário, com a aquisição, perante a empresa Cosbat - Construção e Engenharia, de várias cotas de participação em imóveis em construção na Bahia consubstanciou-se na motivação preponderante para a indisponibilidade de frações dos empreendimentos nominados na ordem judicial, incluído o Condomínio Costa España. 
    Em consequência das premissas, tem-se que os arranjos societários mencionados pela ora Peticionária em nada infirmam a diligência de constrição patrimonial. Do mesmo modo, a absolvição de Luiz Fernando Machado Costa Filho tampouco afeta as premissas que dão embasamento à ordem de disponibilidade da forma almejada pela defesa técnica da Requerente.
    Nesse ponto, cita-se o elucidativo parecer da Procuradoria-Geral da República:
    Vê-se, assim, que a medida constritiva imposta à requerente resulta de sua participação societária em relação às unidades imobiliárias adquiridas pela COSBAT junto ao empreendimento Costa España, um dos quais aludida empresa lançou mão para fins de lavagem de capitais, ocorrida no Estado da Bahia, em favor de Geddel Quadros Vieira Lima, Lúcio Quadros Vieira Lima, Marluce Vieira Lima e Luiz Fernando Machado da Costa Filho, denunciados na Ação Penal n° 1.030/DF (reautuação do Inquérito n° 4.633/DF).
    Sendo assim, tem-se que a alegada resolução da sociedade em conta de participação (SCP) promovida pela COSBAT em nada aproveita ao requerimento em apreço, tendo em vista que, em última análise, é justamente em razão de aludida empresa que as constrições patrimoniais foram impostas. Nesse sentido, confiram-se os esclarecedores trechos da decisão originária de sequestro dos bens em questão: 
    Na espécie, ressoam indícios de que os denunciados aplicaram altos valores em investimentos no mercado imobiliário, tanto que confirmada a aquisição, perante a empresa Cosbat - Construção e Engenharia, de várias cotas de participação em imóveis em construção no Estado da Bahia. 
    Ao lado disso, constata-se que as empresas envolvidas nessas relações comerciais pertencem aos denunciados Marluce Quadros Vieira Lima, Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima, o que revela a possibilidade da ocorrência do delito financeiro aqui descrito, ainda mais quando referidas pessoas jurídicas (GVL, M&M E Vespasiado) sequer detêm automóveis, imóveis ou mesmo empregados, todas registradas, aliás, no mesmo endereço.
    Destarte, alcançando a movimentação financeira dessas empresas a quantia aproximada de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), e diante do contexto fático narrado na denúncia, inegável que se recomenda o deferimento da medida assecuratória, prevista em nosso ordenamento jurídico penal, mormente quando atinge exclusivamente o patrimônio relacionado às infrações.” (decisão prolatada em 6 de dezembro de 2017, pelo Ministro Edson Fachin, no Inquérito nº 4.633/DF - fl. 2.092). 
    Ainda a partir da decisão transcrita, nota-se que a absolvição de Luiz Fernando Machado Costa Filho, datada de outubro de 2019, tampouco ampara o pedido da requerente, considerando que “as empresas envolvidas nessas relações comerciais pertencem aos denunciados Marluce Quadros Vieira Lima, Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima”, os quais, por outro lado, foram condenados no bojo da Ação Penal nº 1.030/DF .
    Ademais, para além de confusa, a petição sob exame não exibe documentação destinada à comprovação das alegações nela contidas, que tampouco consubstanciam fatos novos, de maneira que não se vislumbra a devida e necessária segurança jurídica a fundamentar uma manifestação favorável do Parquet sobre a liberação da constrição judicial (e.Doc. 203). 
    Com efeito, a premissa ensejadora da constrição patrimonial do empreendimento não guarda nexo com os arranjos societários destacados no pedido, tampouco com a posição de sócio administrador da Cosbat, ostentada pelo corréu absolvido Luiz Fernando Machado Costa Filho. 
    Na realidade, a decisão assecuratória tem supedâneo nos indícios de que o proveito financeiro dos ilícitos antecedentes teria sido usado pelos outros acusados Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima, mediante pessoas jurídicas interpostas, nos ciclos de lavagem de capitais, mais especificamente em investimentos do mercado imobiliários de empreendimentos da sociedade empresária COSBAT. 
    Não fosse isso, deve ser também rememorado que a absolvição de Luiz Fernando Machado da Costa Filho, no tocante aos atos de lavagem de dinheiro descritos na incoativa, adveio “da inexistência de provas suficientes acerca da sua adesão subjetiva aos propósitos dos denunciados Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima”. 
    Ou seja, porque o acervo produzido sob o contraditório não aportou elementos de prova capazes de confirmar a tese acusatória, “no sentido de que efetivamente o denunciado Luiz Fernando Machado da Costa Filho tinha ciência da origem ilícita dos recursos que lhe foram disponibilizados, e que tais aportes eram destinados especificamente a dar-lhes aparência de licitude”, portanto, tem fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (“não existir prova para condenação”). 
    Consequentemente, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, de modo algum o capítulo absolutório do acórdão assentou a inexistência dos fatos delituosos afirmados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia – os quais coimplicavam outros acusados e respaldaram as medidas assecuratórias (Art. 386, I, do CPP). 
    O que se declarou foi a ausência de provas da adesão subjetivas de dois acusados nos episódios - Job Ribeiro Brandão e Luiz Fernando Machado da Costa Filho, a implicar absolvição, ante a ausência de modalidade culposa dos crimes de lavagem de capitais (Art. 386, VII, do CPP).
    Assim, como as pessoas jurídicas interpostas nas relações comerciais configuradoras de ciclos dos atos de lavagem de capitais pertencem a outros acusados que foram efetivamente condenados pelo fato delituoso, não procedem os arrazoados da Peticionária atinentes a repercussão do édito absolutório no pedido de desoneração.
    3. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado por Ondina Lodge Empreendimentos SPE Ltda. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente